Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-53.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-53.2020.8.14.0021

APELANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, ANTONIO MARCO ARAUJO CHAVES, JOAO DE SOUZA CHAVES, K. E. A. C.

APELADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO ENVOLVENDO CAMINHÃO E CONDUTOR DE BICICLETA COM DUAS CRIANÇAS NA GARUPA. MORTE DE UM DOS MENORES. CONDUÇÃPO DA BICICLETA EM CONFORMIDADE COM O ART.58 DO CTB, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVIA CICLOFAIXA OU CICLOVIA BEM DELIMITADAS OU MESMO UM ACOSTAMENTO QUE POSSIBILITASSE O TRÁFEGO DE PEDESTRES E CICLISTAS. POR LEI, A PREFERÊNCIA ERA DA VÍTIMA E NÃO DO MOTORISTA DE CAMINHÃO. POR FORÇA DO § 2º DO ART.29 DO CTB,
OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE SERÃO SEMPRE RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DOS MENORES, OS MOTORIZADOS PELOS NÃO MOTORIZADOS E, JUNTOS, PELA INCOLUMIDADE DOS PEDESTRES.
A CULPA PELO ACIDENTE SE DEU PELO MOTORISTA DA APELADA E NÃO PELO CONDUTOR DA BICICLETA, POSTO QUE MESMO TENDO AVISTADO A BICICLETA NA BORDA DE ROLAMENTO DA PISTA, NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA QUE A PRÓPRIA ÁREA LHE RECOMENDAVA. CONFIGURADO O DIREITO DOS APELANTES A SEREM INDENIZADOS PELO ABALO EXPERIMENTADO DIANTE DA MORTE DO MENOR EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO OCASIONADO PELO MOTORISTA DA EMPRESA APELADA. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO. PODE-SE TOMAR POR BASE O VALOR APLICADO PELO STJ EM HIPÓTESE DE MORTE DE ENTE FAMILIAR, QUAL SEJA O DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS PAIS, BEM COMO DA IRMÃ. QUANTO A JOÃO DE SOUZA CHAVES
,
SEU GRAU DE PARENTESCO É BEM MAIS DISTANTE COM O MENOR E, A DESPEITO DE ESTAR ENVOLVIDO NO ACIDENTE, SUA DOR E PERDA NÃO PODE SER COMPARADA A DOS DEMAIS APELANTES, MOTIVO PELO QUAL SUA INDENIZAÇÃO PODE SER ARBITRADA EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS NÃO SÃO PRESUMÍVEIS E NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.

I - Há alguns fatos incontroversos no presente caso, que resultam tanto dos depoimentos testemunhais quanto das fotos acostadas aos autos, que nos levam a concluir que o Sr. João vinha, de fato, trafegando pela faixa lateral da pista, no mesmo sentido que o caminhão, o qual se tratava de um veículo bitrem, isto é, composto por dois eixos, sendo que o baque do guidom da bicicleta se deu neste segundo eixo, tendo o motorista evadido do local, sem prestar o devido socorro.

II - Pelas fotos, observa-se que, de fato, não há ciclofaixa ou ciclovia bem delimitadas ou mesmo um acostamento que possibilitasse o tráfego de pedestres e ciclistas. Portanto a vítima conduzia a bicicleta da única forma que lhe era possível e em conformidade com o art.58 do CTB, sendo que a preferência era da vítima e não do motorista de caminhão.

III - A culpa pelo acidente se deu pelo motorista da Apelada e não pelo condutor da bicicleta, posto que mesmo tendo avistado a bicicleta na borda de rolamento da pista, não tomou a devida cautela que a própria área lhe recomendava, tendo inobservado, ainda, a regra insculpida no § 2º do art.29 do CTB, segundo o qual
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

IV - Resta configurado o direito dos apelantes a serem indenizados pelo abalo experimentado diante da morte do menor em decorrência do sinistro ocasionado pelo motorista da empresa Apelada.

V - É difícil a axiologia para o Magistrado no momento em que o dano é decorrente da morte de um ente querido, haja vista que nenhum valor parece ser o suficiente para ao menos amenizar a dor da perda, entretanto, deve-se ter em mente a impossibilidade de que a indenização seja em um valor apto a mudar para sempre a condição econômica da vítima.

VI - Tomo por base o valor aplicado pelo STJ em hipótese de morte de ente familiar, qual seja o de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos pais, bem como da irmã que perdeu seu companheiro de vida.

VII - Quanto a João de Souza Chaves, conforme bem salientou o
Parquet,
seu grau de parentesco é bem mais distante com a menor e, a despeito de estar envolvido no acidente, sua dor e perda não pode ser comparada a dos demais apelantes, motivo pelo qual sua indenização pode ser arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais).

VIII - No que pertine aos danos materiais, entendo que estes não são presumíveis e não restaram suficientemente demonstrados pelos Apelantes, motivo pelo qual a sentença não merece retoque neste mister.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800206-53.2020.8.14.
0021

APELANTE:
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
E OUTROS

ADVOGADO:
EWELLIN SARGES SALDANHA

APELADO:
PARMA LOGISTICA LTDA - EPP
E OUTRO

ADVOGADO:
THIAGO SALIM FRANCO DE ALMEIDA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta em face de
PARMA LOGISTICA LTDA - EPP
E OUTRO.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que na data de dia 20/12/2019 o senhor João de Souza Chaves fora buscar as crianças no colégio e, ao iniciar o retorno pelo acostamento da rua do colégio na rua central nº 00, no bairro central em igarapé Açu, uma carreta com um motorista sem nenhuma atenção, colidiu no lado da bicicleta, acertando seu guidão no lado esquerdo e jogando os três ocupantes da bicicleta no chão, sendo que o senhor João e kauane caíram para a direita para fora da pista lateral e o kauan de 6 anos de idade caiu para a esquerda para baixo do caminhão, o qual esfacelou o crânio da criança.

Afirmou que o condutor da carreta, placa OTY7626 em nome da Pharma logística evadiu do local e não prestou socorro às vítimas, sendo que o senhor João e Kauane de 6 anos de idade também foram machucados e infelizmente visualizou a morte trágica do seu ente querido, sendo que o senhor João ao visualizar a criança com o crânio esfacelado desmaiou e a criança Kauane entrou em choque. A referida empresa responsável pelo caminhão não prestou auxílio a família deixando-os a mercê da situação, o motorista foi indiciado pela lei 9.503/1997 do Código de Trânsito Brasileiro- Parte Especial, 302§1, III. Crime de trânsito Homicídio culposo majorado, por ter empreendido fuga.

Requereram a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral em favor da menor impúbere no valor de 300 salários mínimos por todo o dano sofrido em razão do acidente; 300 salários mínimos em favor do tio-avô dos menores e também vítima; 300 salários mínimos ao pai da vítimas e 300 salários mínimos; bem como que seja condenada a empresa Ré ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 342.073,24 (trezentos e quarenta e dois mil, setenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado de Piso entendeu pela improcedência dos pleitos.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação, renovando sua pretensão inicial para que fossem indenizados pelo acidente que resultou no evento morte do menor.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800206-53.2020.8.14.
0021

APELANTE:
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
E OUTROS

ADVOGADO:
EWELLIN SARGES SALDANHA

APELADO:
PARMA LOGISTICA LTDA - EPP
E OUTRO

ADVOGADO:
THIAGO SALIM FRANCO DE ALMEIDA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta em face de
PARMA LOGISTICA LTDA - EPP
E OUTRO.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização em razão do sinistro que resultou na morte do menor.

Há alguns fatos incontroversos no presente caso, que resultam tanto dos depoimentos testemunhais quanto das fotos acostadas aos autos, que nos levam a concluir que o Sr. João vinha, de fato, trafegando pela faixa lateral da pista, no mesmo sentido que o caminhão, o qual se tratava de um veículo bitrem, isto é, composto por dois eixos, sendo que o baque do guidom da bicicleta se deu neste segundo eixo, tendo o motorista evadido do local, sem prestar o devido socorro.

Digo ser incontroverso o fato de que a vítima estaria conduzindo a bicicleta no mesmo sentido do caminhão, seja porque as testemunhas assim aduziram, seja pelo registro fotográfico que aponta que a frente da bicicleta esta no mesmo sentido de onde ia o caminhão da Apelada.

A controvérsia principal reside no fator culpa das vítimas ou do motorista, tendo o Magistrado de Piso concluído que as vítimas teriam sido imprudentes, além de que não haveria nos autos a comprovação de que o motorista estaria em velocidade incompatível com a via.

Em sua sentença o Magistrado observou que “o Sr. João vinha trafegando sobre a faixa lateral da pista e exatamente no local do acidente existe uma descontinuidade da faixa, tendo em vista que se trata de uma rudimentar entrada e saída de veículos, o que, aparentemente, dificulta até mesmo a passagem de pedestres e bicicletas pela lateral da pista, como no presente caso”, sendo que atribuiu a culpa à vítima uma vez que este teria adentrado na pista de rolamento “sem observar a passagem do veículo da Requerida, vindo a colidir com a parte final do veículo, causando, assim, seus próprios atropelamentos”.

Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro assim determina em seu art.58:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Pelas fotos, observa-se que, de fato, não há ciclofaixa ou ciclovia bem delimitadas ou mesmo um acostamento que possibilitasse o tráfego de pedestres e ciclistas.

Portanto, pelo dispositivo acima colacionado, a vítima conduzia a bicicleta da única forma que lhe era possível e em conformidade com a lei. Desta feita, a preferência era da vítima e não do motorista de caminhão.

O Representante ministerial bem asseverou o seguinte:

Por óbvio, esse direito à preferência não foi observado pelo condutor do caminhão da apelada Parma Logística Ltda – EPP, o qual avistou a bicicleta e seu condutor e passageiros antes do acidente, consoante comprova o seu próprio depoimento prestado à autoridade policial. Por conseguinte, é evidente que está caracterizada a imprudência do motorista do caminhão, o qual avistou a bicicleta e seu condutor e passageiros antes do acidente, mas ainda assim prosseguiu na condução do veículo automotor sem observar o direito de preferência da bicicleta, causando, enfim, o acidente.

Assim, entendo que de fato a culpa pelo acidente se deu pelo motorista da Apelada e não pelo condutor da bicicleta, posto que mesmo tendo avistado a bicicleta na borda de rolamento da pista, não tomou a devida cautela que a própria área lhe recomendava, tendo inobservado, ainda, a regra insculpida no § 2º do art.29 do CTB, segundo o qual
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Logo, resta configurado o direito dos apelantes a serem indenizados pelo abalo experimentado diante da morte do menor em decorrência do sinistro ocasionado pelo motorista da empresa Apelada.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação da indenização deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

É difícil a axiologia para o Magistrado no momento em que o dano é decorrente da morte de um ente querido, haja vista que nenhum valor parece ser o suficiente para ao menos amenizar a dor da perda, entretanto, deve-se ter em mente a impossibilidade de que a indenização seja em um valor apto a mudar para sempre a condição econômica da vítima.

Assim, tomo por base o valor aplicado pelo STJ em hipótese de morte de ente familiar, qual seja o de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos pais, bem como da irmã que perdeu seu companheiro de vida, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 2069971 / RJ, Quarta Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, DJe: 19/04/2024).

Quanto a João de Souza Chaves, conforme bem salientou o
Parquet,
seu grau de parentesco é bem mais distante com a menor e, a despeito de estar envolvido no acidente, sua dor e perda não pode ser comparada a dos demais apelantes, motivo pelo qual sua indenização pode ser arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais).

No que pertine aos danos materiais, entendo que estes não são presumíveis e não restaram suficientemente demonstrados pelos Apelantes, motivo pelo qual a sentença não merece retoque neste mister.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar a sentença apena quanto aos danos morais, a fim de condenar as Apeladas ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos genitores, bem como à irmã do menor falecido e R$20.000,00 (vinte mil reais) ao outro Apelante, devidamente corrigido com juros de mora desde a data do sinistro e correção monetária a partir deste arbitramento, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2024